Tribunal: TJMT
Processo: 1039313-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039313-68.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OLIVO COLETTI - CPF: 299.988.591-15 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - CPF: 206.448.414-00 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039313-68.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1039313-68.2025.8.11.0041

Recorrente:
Olivo Coletti

Recorrido:

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde

EMENTA

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO LEGAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face da Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde. A sentença julgou extinta a ação com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de restituição de valores relacionados ao resgate de contribuições ao plano de previdência complementar está prescrita, considerando a data do pagamento e o prazo legal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar no 109 de 2001, que rege os planos de previdência complementar, estabelece, em seu artigo 75, prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de ações relativas a prestações não pagas.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio das Súmulas 291 e 427, consolida o entendimento de que a prescrição das ações de cobrança de valores de previdência privada é de cinco anos, contados da data do pagamento.

5.

O termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento, quando o autor teve ciência do valor efetivamente recebido, não sendo aplicável o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil em razão da existência de norma especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ação de restituição de valores relacionados ao resgate de contribuições em plano de previdência complementar é de cinco anos, conforme artigo 75 da Lei Complementar no 109/21.

2.

O termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento do resgate, momento em que o participante tem ciência da suposta lesão.

3.

A norma especial da previdência complementar prevalece sobre a regra geral do Código Civil quanto à prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar no 109/2001, artigo 75; Código de Processo Civil, artigo 487, II; Código Civil, artigo 205; Lei no 9.099/1995, artigo 46; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas no 291 e no 427;
Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1064493-80.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 26.08.2024;
Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1019281-96.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Edson Dias Reis, julgado em 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039313-68.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1039313-68.2025.8.11.0041

Recorrente:
Olivo Coletti

Recorrido:

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Olivo Coletti
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
4a

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

310557867)
:
reconheceu a prescrição e
julgou a ação extinta com resolução de mérito
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
310557868
)
:
defende que o prazo prescricional não decorreu. Desse modo, requer a reforma da sentença, determinando o prosseguimento do processo;

Contrarrazões
(Id. 310557877
)
:
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039313-68.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1039313-68.2025.8.11.0041

Recorrente:
Olivo Coletti

Recorrido:

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença proferida na presente ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Olivo Coletti em face de
Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Da narrativa inicial, a recorrente alega que foi servidor da FUNASA durante o período de 30/09/1993 a 02/05/2017, tendo contribuído para o plano de previdência complementar administrado pela reclamada durante todo esse período. Afirmou que, ao se aposentar e solicitar o resgate das contribuições, recebeu apenas 38,80% do valor total contribuído, tendo a reclamada retido 61,20% a título de custeio administrativo e cobertura de benefícios de risco, o que considerou abusivo e ilegal.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência da prescrição aplicável à pretensão de cobrança de diferenças de valores de resgate de contribuições destinadas a plano de previdência complementar.

A Lei Complementar no 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, estabelece em seu artigo 75 que
"sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre a matéria, editando a Súmula no 291, segundo a qual
"a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos". Posteriormente, editando também a Súmula no 427, dispondo que "a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento".

No caso em análise, o recorrente obteve o ressarcimento parcial das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar em 25/03/2020, conforme extrato juntado aos autos. Contudo, ajuizou a presente ação somente em 29/04/2025, ou seja, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos.

O termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, é a data do pagamento do resgate, momento em que o participante toma ciência do valor que lhe foi disponibilizado e, consequentemente, da eventual lesão ao seu direito.

Assim, tendo o recorrente recebido o valor do resgate em 25/03/2020, o prazo prescricional de cinco anos se encerrou em 25/03/2025, antes do ajuizamento da ação, que ocorreu em 29/04/2025.

Não prospera o argumento do recorrente de que seria aplicável o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, pois, como já mencionado, a Lei Complementar no 109/2001 é norma especial que estabelece prazo prescricional específico para as ações relacionadas à previdência complementar.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SÚMULAS 291 E 427 DO STJ - ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1064493-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embargos de declaração opostos por entidade de previdência complementar fechada (CAPESESP) contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência para condená-la à restituição de contribuições efetuadas entre 1994 e 2016, com retenção de 15% a título de taxa administrativa, sob o fundamento de prescrição decenal.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinados a sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC;

3. Os embargos apontam omissão relevante, uma vez que o acórdão embargado deixou de enfrentar a norma específica da LC no 109/2001, art. 75, que estabelece a prescrição quinquenal para ações relacionadas a prestações previdenciárias.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(N.U 1019281-96.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

Trata-se, portanto, de norma especial, a qual prevalece sobre a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, em observância ao princípio da especialidade. Assim, conclui-se que a presente ação foi ajuizada após o transcurso do prazo de cinco anos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025